Tribunal: TJMT
Processo: 1000388-68.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000388-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GENILTO ORELHANO DE AMORIM - CPF: 011.713.361-28 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 102/STJ - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em observância ao sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito contra decisão que coincidir com a orientação do STF deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. Em sede de julgamento pela sistemática de repercussão geral (Tema 102/STJ), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

3. Se a decisão agravada negou seguimento ao recurso especial por estar o aresto recorrido em conformidade com a tese firmada no paradigma REsp n. 1.103.050/BA (Tema 102/STJ), e inexistem novos elementos capazes de modificá-la, deve o agravo interno ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno proposto por
GENILTO ORELHANO DE AMORIM
contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial, em decorrência da aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 102/STJ).

Em síntese, as partes agravantes alegam que não foi aplicado de forma correta o Tema 102 do STJ, ao fundamento que
este E. Tribunal de Justiça passou a interpretar o aludido precedente (e, via de consequência, também a Súmula 414) no sentido de que bastaria UMA tentativa frustrada de citação pelos correios e UMA tentativa frustrada de citação por oficial de justiça para que estivesse legitimada e autorizada a citação por edital, independentemente de qualquer pesquisa/diligência para localizar o endereço do réu. E esta não é e nem nunca foi a decisão do Superior Tribunal de Justiça
.

Asseverou que ao legitimar a realização da citação por edital sem que haja efetiva diligência para localizar novo endereço do executado, o Tribunal de Justiça Mato-Grossense contraria o entendimento sedimentado no Recurso Repetitivo REsp n. 1.103.050/BA e na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o provimento do agravo para que seja dado seguimento ao recurso especial.

Tempestividade em id. 129107671.

Contrarrazões (id. 135818686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a
recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento
recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Como se vê do relatório, a parte agravante alega que foi demonstrada a aplicação incorreta do tema 102 do STJ, uma vez que não houve o exaurimento das modalidades de citação antes de ocorrer a citação por edital.

Com efeito, colaciono a ementa do recurso paradigma (REsp n. 1.103.050/BA) Tema 102/STJ que é a controvérsia deste recurso:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART.8º.

1. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art.543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.(REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

Aliás, para esclarecer qual dúvida, transcrevo trecho do voto acima ementado:

Interpretando a parte final do inciso III - segundo a qual, não retornando em quinze dias o aviso de recepção correspondente à citação pelo correio (que é o modo normal de citar o executado), "(...) a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa norma estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de citação,
mas sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas em ordem sucessiva
.
Em outras palavras: a citação por edital somente é cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação
. Nesse sentido: REsp 927999/PE, 2ª Turma, Min. Eliana Calmon, DJe de 25/11/2008; AgRg no REsp 781933/MG, 2ª Turma, Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 10/11/2008; REsp 930.059/PE, 1ª Turma, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 02.08.2007; AgRg no REsp 1054410/SP, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, DJe de 01/09/2008. No caso, segundo atestaram as instâncias ordinárias, a Exeqüente não exauriu as providências tendentes a localizar o endereço do executado, a fim de permitir a citação pessoal por mandado. Presente tal circunstância de fato, insuscetível de reexame no recurso especial (súmula 07/STJ), confirma-se o acórdão recorrido, que está conforme a jurisprudência do STJ.

Logo, verifica-se que no referido recurso paradigma o Superior Tribunal de Justiça apenas colocou como necessário, antes da realização citação por edital, que sejam exauridas todas as demais modalidades, isto é, citação por edital e por meio do oficial,
não constando a necessidade de que cada modalidade seja exaustiva na busca de novo endereço
.

Assim, contrário do alegado pelos recorrentes, não há necessidade de exaurimento em cada modalidade na busca por novo endereço, ou seja,
não colocando como requisito para sua realização que seja realizada buscas em órgãos junto aos serviços públicos ou outros meios de localização de endereço
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. 1. A parte sustenta que o art. 1.022 do CPC/2015 foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem indicar as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito (Súmula 284/STF).

2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

3. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por correios e por oficial de justiça ficaram infrutíferas, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8º da LEF.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1696739/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017)

Por sua vez, o acórdão recorrido registrou o seguinte:

“(...)
A par deste julgamento do Superior Tribunal de Justiça, cheguei a modificar o meu posicionamento, consignando a necessidade do esgotamento dos meios de localização do devedor.

Ocorre que, ao estudar a matéria com maior profundidade, considerando que referido julgado versa sobre questões de natureza privada em ação monitória, e que a execução fiscal tem regramento próprio, tenho que tal exigência não se aplica às ações de execução propostas pela Fazenda Pública, bastando, nesses casos, para a realização da expedição de edital de citação o esgotamento das modalidades citatórias.

Desta forma, entendo que a Lei nº 6.830/80, regulamentadora da matéria (LEF) e, portanto, específica, deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256 do CPC), e esta não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço do executado, como pretende fazer crer o Agravante.

Aliás, esta questão encontra-se há muito tempo consolidada no Superior Tribunal de Justiça no Enunciado Sumular nº 414, onde dispõe que: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”, encontrando-se em plena vigência.

Na espécie, repito, foram atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da citação ficta, pois as citações anteriores, de modalidades diversas (correios e oficial de Justiça), restaram frustradas, conforme AR devolvido e certidão anexados ao autos.”

Assim, o acórdão recorrido está em conformidade do com o julgamento do recurso paradigma (Tema 102) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do Tema 102 do STJ.

Partindo dessas premissas, evidencia-se que as partes agravantes não trouxeram argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de manter a aplicação do Tema 102 do STJ e inalterada a decisão que negou seguimento ao recurso especial, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alínea “b”, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022